Tribunal: TJDFT
Processo: 0745574-62.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0745574-62.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SERGIO OLIVEIRA MATOS AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SERGIO OLIVEIRA MATOS, para reformar a decisão proferida nos autos da ação de conhecimento movida em desfavor de BRB BANCO DE BRASÍLIA S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça (ID de origem 253062766). Não há pedido de atribuição de efeito suspensivo ou de concessão de tutela recursal antecipada. Verifica-se que o agravante colacionou aos autos apenas contracheques e extrato bancário referente à instituição financeira agravada. Dessa forma, nos termos do art. 99, §2o do CPC, concedo ao agravante o prazo de 5 dias para juntar aos autos: (i) extratos de movimentação financeira dos últimos três meses de todas as instituições bancárias em que possua contas ou aplicações, acompanhados do relatório de contas e relacionamentos emitido pelo serviço Registrado do Banco Central do Brasil (disponível em registrato.bcb.gov.br), sendo insuficiente a mera juntada de extratos desacompanhados dessa informação; (ii) declaração de imposto de renda referente ao último exercício ou a declaração de isento correspondente; e (iii) outros documentos que entender pertinente à comprovação da alegada hipossuficiência econômica. Intime-se. Após, retornem conclusos os autos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator